Tribunal: TRF3
Processo: 5034591-04.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: JOSE CARLOS FRANCISCO
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
260/1006)

5034591-04.2025.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 08/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO

Intimação via sistema DATA: 08/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5034591-04.2025.4.03.0000

RELATOR: JOSE CARLOS FRANCISCO

AGRAVANTE: LIMA TRANSPORTES LTDA.

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: CAMILA DE BARROS GIGLIOTTI E GIGLIOTI - SP282040-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ANTONIO PAULO GRASSI TREMENTOCIO - SP147169-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. TRANSAÇÃO TRIBUTÁRIA. LEI No 13.988/2020. EDITAL PGFN No 11/2025. INDEFERIMENTO DE ADESÃO. BLOQUEIO POR INICIATIVA DE INTELIGÊNCIA FISCAL. ART. 50, § 3o, DA PORTARIA PGFN No 6.757/2022. IMPEDIMENTO PARA NOVA TRANSAÇÃO EM RAZÃO DE RESCISÃO ANTERIOR. ART. 4o, § 4o, DA LEI No 13.988/2020. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por pessoa jurídica contra decisão proferida em mandado de segurança que indeferiu pedido liminar destinado ao reconhecimento do direito à adesão à transação tributária disciplinada pelo Edital PGFN no 11/2025, com a consequente expedição de certidão positiva com efeitos de negativa.

2. A agravante sustenta que foi impedida de aderir à transação sob fundamento de inclusão em iniciativa de cobrança da Divisão de Inteligência Fiscal, sem indicação de processo administrativo ou motivação concreta, o que configuraria violação aos princípios da legalidade e da publicidade. Alega desproporcionalidade na exigência de garantias e afirma a presença de perigo de dano em razão da necessidade de apresentação de regularidade fiscal para recebimento de créditos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência a fim de assegurar o direito à transação tributária prevista no Edital PGFN no 11/2025; e (ii) saber se o bloqueio administrativo fundado em iniciativa de inteligência fiscal e em impedimento decorrente de rescisão anterior revela ilegalidade apta a autorizar a medida pleiteada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A concessão de tutela de urgência em agravo de instrumento exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 1.019, I, do CPC.

5. A transação tributária é modalidade de extinção do crédito tributário prevista no art. 156, III, do CTN, devendo observar os requisitos do art. 171 do mesmo diploma e as condições estabelecidas na Lei no 13.988/2020.

6. Nos termos do art. 1o da Lei no 13.988/2020, a celebração de transação depende de juízo de oportunidade e conveniência da Administração, observado o interesse público e os princípios da isonomia e da legalidade.

7. O art. 3o da referida lei impõe compromissos mínimos ao devedor, inclusive a vedação à utilização de pessoa interposta para ocultar bens ou interesses, e a transação deferida importa aceitação plena das condições estabelecidas.

8. No caso concreto, a autoridade administrativa informou que a agravante foi incluída em iniciativa de cobrança da Divisão de Ações Especiais de Inteligência Fiscal, o que ensejou bloqueio com fundamento no art. 50, § 3o, da Portaria PGFN no 6.757/2022.

9. Foi também apontado fundamento autônomo consistente em impedimento para formalização de nova transação pelo prazo de dois anos, em razão de desistência anterior, nos termos do art. 4o, § 4o, da Lei no 13.988/2020 e do art. 18 da Portaria PGFN no 6.757/2022, com registro de bloqueio vigente.

10. A existência de fundamentos normativos expressos e de motivação administrativa afasta, em juízo inicial, a alegação de ilegalidade do bloqueio.

11. A transação tributária constitui medida excepcional em relação à regra do pagamento tempestivo do tributo, não cabendo ao Judiciário afastar requisitos estabelecidos pelo legislador e pela regulamentação válida.

12. Ausente demonstração da probabilidade do direito, não se verificam os pressupostos para concessão da tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A celebração de transação tributária, nos termos da Lei no 13.988/2020, submete-se aos requisitos e condicionantes estabelecidos em lei e em regulamentação, não configurando direito subjetivo absoluto do contribuinte. 2. É legítimo o indeferimento de adesão à transação quando existente bloqueio fundado em iniciativa de inteligência fiscal ou impedimento decorrente de rescisão anterior, desde que amparado em previsão normativa.”

Legislação relevante citada: CTN, art. 151, VI; art. 155-A; art. 156, III; art. 171; Lei no 13.988/2020, art. 1o; art. 3o; art. 4o, § 4o; Lei no 10.522/2002, art. 10; Portaria PGFN no 6.757/2022, art. 50, § 3o; art. 77; CPC, art. 1.019, I.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5034591-04.2025.4.03.0000

RELATOR: JOSE CARLOS FRANCISCO

AGRAVANTE: LIMA TRANSPORTES LTDA.

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: CAMILA DE BARROS GIGLIOTTI E GIGLIOTI - SP282040-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ANTONIO PAULO GRASSI TREMENTOCIO - SP147169-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS FRANCISCO (Relator): Trata-se de agravo de instrumento interposto por LIMA TRANSPORTES LTDA. em face de decisão que, nos autos do mandado de segurança no 5002160-15.2025.4.03.6143, indeferiu pedido de liminar visando ao reconhecimento do direito à transação tributária regulada pelo Edital PGFN no 11/2025, de modo a obter certidão de regularidade fiscal (CPEN).

Segundo a agravante, ao tentar aderir à transação tributária prevista no Edital PGFN no 11/2025, constatou a existência de bloqueio no sistema, sob o “pretexto” de sua inclusão em iniciativa de cobrança da Divisão de Inteligência Fiscal em razão de ocultação de bens (art. 50, § 3o, da Portaria PGFN no 6.757/2022), embora não tenha sido indicado nenhum processo administrativo, decisão fundamentada ou prova concreta que justificasse esse óbice. Com efeito, argumenta que o bloqueio por “inteligência fiscal", sem a devida motivação fática, constitui ato administrativo nulo, em afronta aos princípios da legalidade e da publicidade. Além disso, sustenta que a exigência de garantias para modalidades alternativas é medida desproporcional, que acaba por aniquilar o seu direito, tendo em vista a sua incapacidade financeira. Menciona a função social da empresa, bem como jurisprudência do E. STJ. Quanto ao periculum in mora, esclarece que tem créditos a receber da Usina Santa Izabel, a qual condiciona o seu pagamento à apresentação de certidão de regularidade fiscal, o que poderá comprometer a sua capacidade de honrar seus compromissos. Por fim, pede a concessão do efeito suspensivo ativo para que lhe seja viabilizado o direito à transação mencionada, independentemente da exigência de garantias, garantindo-lhe, portanto, a expedição de CPEN. Ao final, pede a confirmação da decisão liminar.

Indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal, foi apresentada contraminuta.

Manifestou-se o Ministério Público Federal pelo prosseguimento do feito.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS FRANCISCO (Relator): É de se ressaltar que nenhuma das partes trouxe aos autos qualquer argumento apto a infirmar o entendimento já manifestado quando da apreciação do pedido de antecipação da tutela recursal, nos termos da decisão por mim proferida, que transcrevo:

(...)

Para a antecipação da tutela recursal em agravo de instrumento é imprescindível a presença concomitante dos requisitos da relevância da fundamentação ("fumus boni iuris") e do perigo de lesão grave e de difícil ou incerta reparação ("periculum in mora"). Os requisitos, contudo, não se encontram atendidos. Explico.

Embora o perigo relacionado à demora na apreciação da tutela definitiva possa, eventualmente, causar lesão a direito da agravante, a sua antecipação também depende da demonstração do direito, o que não restou atendido no caso concreto.

Porque as obrigações tributárias são regidas por leis orientadas por primados do Estado de Direito (notadamente a igualdade), o regular cumprimento das exigências legítimas impõe pagamento tempestivo de cada tributo devidamente lançado, razão pela qual a inadimplência coloca o contribuinte no âmbito da irregularidade. E mesmo que parcelamentos, remissões e transações também sejam regidos pela legalidade, essas medidas devem ser compreendidas como excepcionais em vista da regra geral do pagamento tempestivo de obrigações tributárias, daí porque não podem ser interpretadas para além do que o titular da competência normativa concedeu. Vale dizer, os inadimplentes e o agente administrativo executor não podem ditar as regras de parcelamentos, remissões e transações, e o direito subjetivo (que, por ventura, possa derivar dos atos legislativos que preveem esses benefícios) terá a extensão restrita aos comandos do titular da competência normativa, ainda mais se implementadas com redução da dívida fiscal decorrente da concessão de anistia ou de remissão.

Embora transação e parcelamento impliquem confissão de dívida (envolvendo aspectos de fato e de direito), o CTN lhes dá tratamentos jurídicos distintos: transação é hipótese de extinção da obrigação tributária (art. 156, III) que, nas condições estabelecidas pelo legislador, permite que concessões mútuas ponham fim a litígio administrativo ou judicial (art. 171); já o parcelamento é causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário que não pressupõe a existência de prévio litígio, mas que somente pode ser celebrado nos moldes permitidos pela legislação (art. 151, VI e art. 155-A). A transação tributária pode ser pactuada com pagamento parcelado da dívida, observados os limites definidos pelo legislador.

Nesse contexto, foi editada a Lei no 13.988/2020 dispondo sobre transação de dívidas junto ao Poder Público (tributárias ou não) pertinentes a litígios administrativos e judiciais, sobre a qual destaco as seguintes regras gerais e requisitos descritos no art. 1o e no art. 3o desse diploma legislativo, em sua redação original (grifei):

Art. 1o Esta Lei estabelece os requisitos e as condições para que a União, as suas autarquias e fundações, e os devedores ou as partes adversas realizem transação resolutiva de litígio relativo à cobrança de créditos da Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária.

§ 1o A União, em juízo de oportunidade e conveniência, poderá celebrar transação em quaisquer das modalidades de que trata esta Lei, sempre que, motivadamente, entender que a medida atende ao interesse público.

§ 2o Para fins de aplicação e regulamentação desta Lei, serão observados, entre outros, os princípios da isonomia, da capacidade contributiva, da transparência, da moralidade, da razoável duração dos processos e da eficiência e, resguardadas as informações protegidas por sigilo, o princípio da publicidade.

§ 3o A observância do princípio da transparência será efetivada, entre outras ações, pela divulgação em meio eletrônico de todos os termos de transação celebrados, com informações que viabilizem o atendimento do princípio da isonomia, resguardadas as legalmente protegidas por sigilo.

§ 4o Aplica-se o disposto nesta Lei:

I - aos créditos tributários não judicializados sob a administração da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil do Ministério da Economia;

II - à dívida ativa e aos tributos da União, cujas inscrição, cobrança e representação incumbam à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, nos termos do art. 12 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e

III - no que couber, à dívida ativa das autarquias e das fundações públicas federais cujas inscrição, cobrança e representação incumbam à Procuradoria-Geral Federal ou à Procuradoria-Geral do Banco Central e aos créditos cuja cobrança seja competência da Procuradoria-Geral da União, nos termos de ato do Advogado-Geral da União e sem prejuízo do disposto na Lei no 9.469, de 10 de julho de 1997. (Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023).

§ 5o A transação de créditos de natureza tributária será realizada nos termos do art. 171 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional).

(...)

Art. 3o A proposta de transação deverá expor os meios para a extinção dos créditos nela contemplados e estará condicionada, no mínimo, à assunção pelo devedor dos compromissos de:

I - não utilizar a transação de forma abusiva, com a finalidade de limitar, de falsear ou de prejudicar, de qualquer forma, a livre concorrência ou a livre iniciativa econômica;

II - não utilizar pessoa natural ou jurídica interposta para ocultar ou dissimular a origem ou a destinação de bens, de direitos e de valores, os seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários de seus atos, em prejuízo da Fazenda Pública federal;

III - não alienar nem onerar bens ou direitos sem a devida comunicação ao órgão da Fazenda Pública competente, quando exigido em lei;

IV - desistir das impugnações ou dos recursos administrativos que tenham por objeto os créditos incluídos na transação e renunciar a quaisquer alegações de direito sobre as quais se fundem as referidas impugnações ou recursos; e

V - renunciar a quaisquer alegações de direito, atuais ou futuras, sobre as quais se fundem ações judiciais, inclusive as coletivas, ou recursos que tenham por objeto os créditos incluídos na transação, por meio de requerimento de extinção do respectivo processo com resolução de mérito, nos termos da alínea c do inciso III do caput do art. 487 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).

§ 1o A proposta de transação deferida importa em aceitação plena e irretratável de todas as condições estabelecidas nesta Lei e em sua regulamentação, de modo a constituir confissão irrevogável e irretratável dos créditos abrangidos pela transação, nos termos dos arts. 389 a 395 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).

§ 2o Quando a transação envolver moratória ou parcelamento, aplica-se, para todos os fins, o disposto nos incisos I a VI do caput do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966.

§ 3o Os créditos abrangidos pela transação somente serão extintos quando integralmente cumpridas as condições previstas no respectivo termo.

A Lei no 13.988/2020 previu três modalidades de transação: 1) na cobrança de exigências da União e de suas autarquias e fundações públicas federais (art. 10 ao art. 15), envolvendo créditos inscritos em dívida ativa, trazendo benefícios para o devedor na celebração (art. 11), cuja competência regulamentar foi confiada ao PGFN e ao AGU (art. 14 e art. 15); 2) por adesão no contencioso tributário e aduaneiro de relevante e disseminada controvérsia jurídica (art. 16), com reduções definidas (art. 17), e regulamentação pelo Ministro de Estado da Economia (art. 21) e, no que couber, pelo PGFN (art. 17) e pelo Secretário Especial da Receita Federal do Brasil (art. 22); e 3) por adesão no contencioso tributário de pequeno valor (lançamento fiscal ou controvérsia não superior a 60 salários mínimos, art. 23), com benefícios (art. 25) e regulamentação pelo Ministro da Fazenda, e, no que couber, pelo PGFN e pelo Secretário Especial da Receita Federal do Brasil (art. 23 e art. 27).

Além disso, a Lei no 13.988/2020 assim dispôs acerca da rescisão da transação (grifei):

Art. 4o Implica a rescisão da transação:

I - o descumprimento das condições, das cláusulas ou dos compromissos assumidos;

II - a constatação, pelo credor, de ato tendente ao esvaziamento patrimonial do devedor como forma de fraudar o cumprimento da transação, ainda que realizado anteriormente à sua celebração;

III - a decretação de falência ou de extinção, pela liquidação, da pessoa jurídica transigente;

IV - a comprovação de prevaricação, de concussão ou de corrupção passiva na sua formação;

V - a ocorrência de dolo, de fraude, de simulação ou de erro essencial quanto à pessoa ou quanto ao objeto do conflito;

VI - a ocorrência de alguma das hipóteses rescisórias adicionalmente previstas no respectivo termo de transação; ou

VII - a inobservância de quaisquer disposições desta Lei ou do edital.

§ 1o O devedor será notificado sobre a incidência de alguma das hipóteses de rescisão da transação e poderá impugnar o ato, na forma da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, no prazo de 30 (trinta) dias.

§ 2o Quando sanável, é admitida a regularização do vício que ensejaria a rescisão durante o prazo concedido para a impugnação, preservada a transação em todos os seus termos.

§ 3o A rescisão da transação implicará o afastamento dos benefícios concedidos e a cobrança integral das dívidas, deduzidos os valores já pagos, sem prejuízo de outras consequências previstas no edital.

§ 4o Aos contribuintes com transação rescindida é vedada, pelo prazo de 2 (dois) anos, contado da data de rescisão, a formalização de nova transação, ainda que relativa a débitos distintos.

Há vários atos normativos regulamentares editados (dentre eles as Portarias PGFN no 14.402/2020, no 1.496/2021 e no 6.757/2022) estabelecendo requisitos e condições para que a União Federal, suas autarquias e fundações e os devedores ou partes adversas realizem transação resolutiva de litígio relativo à cobrança de créditos da Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária.

Para o que importa à solução da presente demanda, cumpre esclarecer que a Portaria PGFN/ME no 6.757/2022 regulou os critérios para aferição do grau de recuperabilidade das dívidas, os parâmetros para aceitação da transação individual, a concessão de descontos relativos a créditos da Fazenda Pública e os procedimentos, os requisitos e as condições necessárias à realização da transação na cobrança da dívida ativa da União e do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) cuja inscrição e administração incumbam à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. E, no tocante à rescisão da transação, assim dispôs:

Art. 77. A rescisão da transação:

I - implica o afastamento dos benefícios concedidos e a cobrança integral das dívidas, deduzidos os valores pagos;

II - autoriza a retomada do curso da cobrança dos créditos, com execução das garantias prestadas e prática dos demais atos executórios do crédito, judiciais ou extrajudiciais; e

III - impede o devedor, pelo prazo de 2 (anos) contados da data de rescisão, de formalizar nova transação, ainda que relativa a débitos distintos.

No caso dos autos, ao pedido de transação realizado pela agravante, assim se manifestou a autoridade tributária:

Trata-se de requerimento administrativo em que se pleiteia a liberação de impedimento visando a realização de parcelamento convencional. Verifica-se pela consulta ao SISPAR que a requerente possui bloqueio de adesão, uma vez que a pessoa jurídica interessada foi incluída em iniciativa de cobrança levada a efeito pela Divisão de Ações Especiais de Inteligência Fiscal. Assim, diante dos achados obtidos por esta Procuradoria, não há viabilidade na celebração do parcelamento convencional, com base no no disposto no art. 50, § 3o, da Portaria PGFN no 6.757/2022 c/c artigo 10 da Lei 10522/02, segundo o qual o parcelamento é concedido a exclusivo critério da autoridade fazendária. A situação não impede, contudo, a celebração de negócio jurídico-processual (NJP - paralisando a cobrança mediante garantias e amortização parcelada, sem descontos) nem de transação individual, a depender do enquadramento das hipóteses previstas na Portaria PGFN no 6.757/2022 (cf art. 14, III, da Lei no 13.988/2020), podendo as pessoas e os bens identificados integrar a negociação. Ante o exposto, indefere-se o pedido de desbloqueio, cabendo à interessada e, eventualmente, sendo o caso, demais integrantes do grupo econômico, buscarem, se o caso, mediante requerimento próprio no REGULARIZE, a negociação das dívidas cobradas pelas vias do NJP (cf. Portaria PGFN 742/2018) ou da transação individual (arts. 46 e segs., da Portaria PGFN n° 6.757/22)."

(id 475810009 dos autos de origem)

Ou seja, foi apontado como impedimento à transação o fato de a sociedade agravante ter sido incluída em iniciativa de cobrança por meio da Divisão de Ações Especiais de Inteligência Fiscal, ressaltando-se que os achados obtidos pela Procuradoria inviabilizam o acordo, conforme o disposto no art. 50, § 3o, da Portaria PGFN no 6.757/2022 c/c artigo 10 da Lei 10522/02. A propósito, transcrevo os mencionados dispositivos:

Art. 50, § 3o, da Portaria PGFN no 6.757/2022:

Art. 50. A proposta de transação individual formulada pelo devedor deverá conter:

(...)

§ 3° Havendo o reconhecimento da utilização de pessoa natural ou jurídica interposta para ocultar ou dissimular a origem ou a destinação de bens, de direitos e de valores, seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários de seus atos, nos termos do inciso VI do caput deste artigo, a aceitação da transação fica condicionada à concordância dos reais beneficiários e dos que obtiveram proveito econômico, ainda que indireto, em serem corresponsabilizados pelos débitos transacionados.

Art. 10 da Lei no 10.522/2002

Art. 10. Os débitos de qualquer natureza para com a Fazenda Nacional poderão ser parcelados em até sessenta parcelas mensais, a exclusivo critério da autoridade fazendária, na forma e condições previstas nesta Lei.

Portanto, verifica-se que, diversamente do afirmado pela recorrente, foi esclarecida a razão pela qual lhe foi negado o direito à transação, pois tendo sido encontrados indícios de irregularidades, a empresa foi submetida às ações de inteligência fiscal, conforme disposto nos dispositivos normativos já mencionados. Nesse contexto, não há ilegalidade a sanar, sendo inviável, portanto, a concessão da providência pleiteada neste recurso.

Prosseguindo, constata-se que além dos óbices já apontados, há outros que impedem a transação. Explico.

A autoridade impetrada, ao prestar informações nos autos de origem deste recurso (id no 507222132 – MS no 5002160-15.2025.4.03.6143), alega que a “impetrante omitiu o fato de que já se encontra impedida de transacionar por motivo diverso do apontado na decisão tida como coatora”. Assim, esclarece que, em julho de 2025, a recorrente formulou quatro requerimentos idênticos, os quais foram analisados em conjunto, tendo sido indeferida a transação pleiteada pelo fato de já ter desistido de outras transações dentro do prazo de dois anos previsto no art. 4o, § 4o. Da Lei no 13.;988/2020 e no art. 18 da Portaria PGFN no 6.757/2022, constando dos sistemas da Procuradoria bloqueio para transacionar com vigência de 16/06/2025 a 16/06/2026. A Procuradoria também informou que não foi interposto recurso administrativo em face dessa decisão, tampouco constando o ajuizamento de ações, restando.

Ante o exposto, ausente a verossimilhança das alegações, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal.

Comunique-se ao juízo de origem.

Oportunamente, dê a Subsecretaria cumprimento ao disposto no artigo 1.019, inc. II, do CPC, intimando-se a agravada e o Ministério Público Federal.

P.I.

(destaques no original)

Ausente qualquer fundamento para alteração, a decisão deve ser mantida.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

É o voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. TRANSAÇÃO TRIBUTÁRIA. LEI No 13.988/2020. EDITAL PGFN No 11/2025. INDEFERIMENTO DE ADESÃO. BLOQUEIO POR INICIATIVA DE INTELIGÊNCIA FISCAL. ART. 50, § 3o, DA PORTARIA PGFN No 6.757/2022. IMPEDIMENTO PARA NOVA TRANSAÇÃO EM RAZÃO DE RESCISÃO ANTERIOR. ART. 4o, § 4o, DA LEI No 13.988/2020. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por pessoa jurídica contra decisão proferida em mandado de segurança que indeferiu pedido liminar destinado ao reconhecimento do direito à adesão à transação tributária disciplinada pelo Edital PGFN no 11/2025, com a consequente expedição de certidão positiva com efeitos de negativa.

2. A agravante sustenta que foi impedida de aderir à transação sob fundamento de inclusão em iniciativa de cobrança da Divisão de Inteligência Fiscal, sem indicação de processo administrativo ou motivação concreta, o que configuraria violação aos princípios da legalidade e da publicidade. Alega desproporcionalidade na exigência de garantias e afirma a presença de perigo de dano em razão da necessidade de apresentação de regularidade fiscal para recebimento de créditos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência a fim de assegurar o direito à transação tributária prevista no Edital PGFN no 11/2025; e (ii) saber se o bloqueio administrativo fundado em iniciativa de inteligência fiscal e em impedimento decorrente de rescisão anterior revela ilegalidade apta a autorizar a medida pleiteada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A concessão de tutela de urgência em agravo de instrumento exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 1.019, I, do CPC.

5. A transação tributária é modalidade de extinção do crédito tributário prevista no art. 156, III, do CTN, devendo observar os requisitos do art. 171 do mesmo diploma e as condições estabelecidas na Lei no 13.988/2020.

6. Nos termos do art. 1o da Lei no 13.988/2020, a celebração de transação depende de juízo de oportunidade e conveniência da Administração, observado o interesse público e os princípios da isonomia e da legalidade.

7. O art. 3o da referida lei impõe compromissos mínimos ao devedor, inclusive a vedação à utilização de pessoa interposta para ocultar bens ou interesses, e a transação deferida importa aceitação plena das condições estabelecidas.

8. No caso concreto, a autoridade administrativa informou que a agravante foi incluída em iniciativa de cobrança da Divisão de Ações Especiais de Inteligência Fiscal, o que ensejou bloqueio com fundamento no art. 50, § 3o, da Portaria PGFN no 6.757/2022.

9. Foi também apontado fundamento autônomo consistente em impedimento para formalização de nova transação pelo prazo de dois anos, em razão de desistência anterior, nos termos do art. 4o, § 4o, da Lei no 13.988/2020 e do art. 18 da Portaria PGFN no 6.757/2022, com registro de bloqueio vigente.

10. A existência de fundamentos normativos expressos e de motivação administrativa afasta, em juízo inicial, a alegação de ilegalidade do bloqueio.

11. A transação tributária constitui medida excepcional em relação à regra do pagamento tempestivo do tributo, não cabendo ao Judiciário afastar requisitos estabelecidos pelo legislador e pela regulamentação válida.

12. Ausente demonstração da probabilidade do direito, não se verificam os pressupostos para concessão da tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A celebração de transação tributária, nos termos da Lei no 13.988/2020, submete-se aos requisitos e condicionantes estabelecidos em lei e em regulamentação, não configurando direito subjetivo absoluto do contribuinte. 2. É legítimo o indeferimento de adesão à transação quando existente bloqueio fundado em iniciativa de inteligência fiscal ou impedimento decorrente de rescisão anterior, desde que amparado em previsão normativa.”

Legislação relevante citada: CTN, art. 151, VI; art. 155-A; art. 156, III; art. 171; Lei no 13.988/2020, art. 1o; art. 3o; art. 4o, § 4o; Lei no 10.522/2002, art. 10; Portaria PGFN no 6.757/2022, art. 50, § 3o; art. 77; CPC, art. 1.019, I.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS FRANCISCO

Relator do Acórdão